Tribunal: TJMT
Processo: 1035673-83.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035673-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - CPF: 151.201.388-96 (ADVOGADO), ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 56.998.701/0001-16 (AGRAVANTE), MARIA INES DE OLIVEIRA - CPF: 535.136.811-00 (AGRAVADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO CANDIDO DE AGUIAR - CPF: 052.996.571-29 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBSTITUIÇÃO DE NEUROESTIMULADOR MEDULAR COM BATERIA DESCARREGADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ESGOTAMENTO PRECOCE DA BATERIA. PROBABILIDADE DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO PLANO DE SAÚDE. DEVER DE COOPERAÇÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a fabricante e o plano de saúde providenciassem, no prazo de 5 dias, a substituição de aparelho neuroestimulador medular com bateria descarregada.

2. Paciente com espondiloartrose em coluna lombar, cervical e torácica, com mielopatia motora e sensitiva, teve implantado neuroestimulador medular para controle de dor crônica, cujo funcionamento foi interrompido após oito meses de uso devido ao esgotamento da bateria.

3. A agravante alega ausência de defeito no produto, sustentando que a duração da bateria depende dos parâmetros de programação definidos para cada paciente, e impossibilidade técnica de cumprir a ordem judicial no prazo estipulado.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito da agravada à substituição do neuroestimulador; e (ii) analisar a viabilidade do prazo estabelecido para cumprimento da medida e a responsabilidade de cada requerido na execução da ordem judicial.

III. Razões de decidir

5. A tutela de urgência foi corretamente deferida, pois a documentação médica comprova a gravidade da condição de saúde da agravada e a essencialidade do neuroestimulador para o controle da dor crônica incapacitante.

6. O esgotamento da bateria do neuroestimulador em apenas oito meses de uso, quando o próprio manual do fabricante indica durabilidade superior mesmo em condições de alto consumo de energia, reforça a probabilidade de defeito de fabricação ou falha técnica.

7. A confissão do representante técnico da empresa, em mensagem juntada aos autos, de que "não é comum acabar a bateria com tão pouco tempo de uso", corrobora a verossimilhança das alegações da agravada.

8. A alegação da agravante de que não tem responsabilidade pela prescrição, definição de configurações ou escolha do modelo implantado não a exime da responsabilidade pelo produto que fabrica e comercializa, especialmente quando há indícios de que não atendeu às expectativas legítimas de durabilidade.

9. A determinação judicial foi dirigida tanto à fabricante quanto ao plano de saúde, cabendo a ambos, dentro de suas respectivas atribuições e em regime de cooperação, providenciar a substituição do aparelho.

10. O prazo de 5 dias fixado na decisão agravada mostra-se exíguo para a realização de procedimento cirúrgico que demanda agendamento médico, exames pré-operatórios e preparação hospitalar, sendo razoável sua ampliação para 15 dias.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido para ampliar o prazo de cumprimento da medida para 15 dias e determinar que o plano de saúde MT-SAÚDE indique o médico e agende a cirurgia, cabendo à agravante ABBOTT providenciar a substituição do aparelho, sendo o custeio do procedimento realizado de forma solidária por ambos os requeridos.

Tese de julgamento: "1. O esgotamento precoce da bateria de dispositivo médico implantável, em prazo significativamente inferior ao indicado pelo fabricante, configura indício de defeito de fabricação ou falha técnica, justificando a concessão de tutela de urgência para sua substituição. 2. A responsabilidade pela substituição de dispositivo médico defeituoso é solidária entre o fabricante e o plano de saúde, cabendo a cada um, dentro de suas atribuições específicas e em regime de cooperação, providenciar o necessário para o restabelecimento do tratamento."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA
contra decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1025863-75.2025.8.11.0003
, ajuizada por
MARIA INÊS DE OLIVEIRA,
que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida e o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO - MT SAÚDE providenciem, no prazo de 5 (cinco) dias, a substituição do aparelho neuroestimulador modelo 3662 PROCLAIM XR 7, código 3214 LAMITRODE.

Alega a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, ao argumento de que não há prova de vício do produto ou falha na prestação dos serviços pela ABBOTT.

Aduz que o neuroestimulador implantado na agravada não apresentou defeito, mas sim atingiu o fim de sua vida útil em razão dos parâmetros de programação elevados que demandam maior consumo de energia.

Salienta que o Manual do Sistema do Médico esclarece que o dispositivo é alimentado por bateria não recarregável, cuja duração varia conforme os parâmetros de configuração e programas definidos para cada paciente.

Assevera que a longevidade do neuroestimulador está estritamente ligada aos parâmetros de programação, sendo que quanto mais energia o equipamento demandar para gerar impulsos, menor será o tempo de vida útil da bateria.

Argumenta que é responsável apenas pela fabricação dos dispositivos, não tendo responsabilidade pela prescrição, definição de configurações ou escolha do modelo a ser implantado no paciente.

Afirma que a decisão agravada impõe obrigação impossível de ser cumprida pela ABBOTT, pois como fabricante do produto não tem ingerência sobre os procedimentos necessários para a marcação da cirurgia.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões (ID 322127876), pelo desprovimento do recurso.

A liminar foi parcialmente deferida para determinar ao plano de saúde MT SAÚDE a indicação do médico e o agendamento para a realização da cirurgia, a fim de que a agravante ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA providencie a substituição do aparelho neuroestimulador no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que o custeio do procedimento cirúrgico seja realizado de forma solidária por ambos os requeridos, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

A agravante opôs embargos de declaração alegando obscuridade e erro material na decisão, os quais foram rejeitados (ID 328026891).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da análise dos autos, nota-se que a documentação médica juntada aos autos evidencia a gravidade da condição de saúde da agravada, que sofre de espondiloartrose na coluna lombar, cervical e torácica, com mielopatia motora e sensitiva cervical e torácica, além de radiculopatias motora e sensitiva lombares.

Observa-se que o atestado médico classifica o quadro da autora como "definitivo, irreversível e grave", atestando a necessidade do tratamento para controle da dor e a incapacidade laboral da paciente.

Observa-se dos documentos juntados aos autos, notadamente, as conversas, via WhatsApp, com o técnico da fabricante (ID 209434476 – autos de origem) e com o plano de saúde (ID 209434477 – autos de origem), demonstram que o aparelho parou de funcionar, conforme alegado, sendo que a agravada tentou resolver a situação, todavia, sem êxito.

E embora a agravante sustente que a vida útil da bateria pode variar significativamente conforme os parâmetros de configuração (garantia de 1 ano para defeito de fábrica), o próprio representante técnico da empresa, em mensagem juntada aos autos (ID 321807876), afirmou expressamente que "
não é comum acabar a bateria com tão pouco tempo de uso
", reconhecendo a excepcionalidade da situação.

Essa declaração, aliada ao fato de que o dispositivo deixou de funcionar em prazo significativamente inferior ao esperado, mesmo para condições de alto consumo de energia, reforça a probabilidade de defeito de fabricação ou falha técnica, justificando a intervenção judicial para garantir a continuidade do tratamento essencial à saúde da agravada.

Destarte, a alegação da agravante de que não tem responsabilidade pela prescrição, definição de configurações ou escolha do modelo a ser implantado no paciente não a exime da responsabilidade pelo produto que fabrica e comercializa, especialmente quando há indícios de que não atendeu às expectativas legítimas de durabilidade.

Ademais, a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14 do CDC).

Ressalta-se que o perigo de dano, por sua vez, é manifesto e decorre da própria natureza do direito tutelado, pois a documentação médica atesta a gravidade da patologia e o quadro de dor incapacitante e a interrupção da terapia com o neuroestimulador submete a agravada a sofrimento agudo e contínuo, comprometendo sua integridade física e psíquica.

Quanto à alegação de impossibilidade de cumprimento da decisão agravada por não ter a agravante ingerência sobre os procedimentos necessários para a marcação da cirurgia, observa-se que a determinação judicial foi dirigida tanto à ABBOTT quanto ao MT SAÚDE, cabendo a ambos, dentro de suas respectivas atribuições e em regime de cooperação, providenciar a substituição do aparelho.

No entanto, o prazo de 5 (cinco) dias fixado na decisão agravada mostra-se exíguo para a realização de procedimento cirúrgico que demanda agendamento médico, exames pré-operatórios e preparação hospitalar, sendo razoável sua ampliação para 15 (quinze) dias, conforme já determinado na decisão liminar.

Assim, a decisão agravada deve ser parcialmente reformada apenas para ampliar o prazo de cumprimento da medida e especificar as atribuições de cada requerido, mantendo-se, contudo, a determinação de substituição do aparelho neuroestimulador.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar em parte a decisão agravada a fim de manter a liminar recursal que determinou o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da tutela antecipada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026